Tribunal: TJDFT
Processo: 0732968-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OMISSÃO. REQUISITOS. AUSENTES. VÍCIO INOCORRENTE. OMISSÃO. DEMANDAS REPETITIVAS. VÍCIO AUSENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que inadmitiu o IRDR instaurado pela parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à análise da admissão do IRDR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e foi claro ao estabelecer a necessidade de pendência de recurso no momento do julgamento e, como no caso não existia, tornou-se incabível a admissão do incidente.
4. Inexiste omissão no acórdão que analisou a matéria e estabeleceu que, ausentes os requisitos para admissão do incidente, é incabível seu recebimento, ainda que com finalidade de uniformização de decisões sobre a mesma matéria; bem como ressaltou ser incabível a utilização do incidente para impedir julgamento de recursou ou para estabelecer competência originária por via transversa.
5. O acórdão está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 489, §1o e1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.